Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-33.2011.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000853-33.2011.8.07.0008 RECORRENTE: WEDER FABRICIO DA SILVA NUNES RECORRIDO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. LEGALIDADE RECONHECIDA. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA CADASTRAMENTO DE CONDÔMINOS. VALIDADE. CRITÉRIOS NÃO OBEDECIDOS PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em ilegalidade da Assembleia Geral realizada no âmbito do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, que definiu, com o quórum necessário e mediante votação unânime, critérios objetivos a serem adotados para cadastramento de condôminos, com vistas à regularização do parcelamento perante o Poder Público. 2. Na mencionada reunião, foi estipulado e aprovado um sistema de pontuação para os casos de duplicidade na titularidade de terrenos, tal qual observado na espécie, como meio de cumprir os requisitos exigidos pelos órgãos competentes para regularização do condomínio, no qual seriam considerados critérios como: a apresentação da cadeia dominial completa do imóvel, o número de inscrição no IPTU e assiduidade no pagamento das obrigações de caráter propter rem. 3. Dito isso, afigura-se legítima a recusa da administração do reportado parcelamento em proceder ao cadastramento do autor, ora apelante, se este admitiu desconhecer, em absoluto, a localização do imóvel do qual diz ser possuidor, bem como não demonstrou estar quite com o pagamento das obrigações condominiais e tributárias relativas ao bem, razão pela qual se revela escorreita a r. sentença, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 53, caput e parágrafo único, 54, incisos I a VII, 55, 56, caput e parágrafo único, e 57, todos do Código Civil, e 28 e 53-A, ambos da Lei 6.766/1979, porque: a) o recorrido realizou ilegal Assembleia Geral Ordinária (AGO) em 22/1/2010, pois seu objeto era aprovar o novo projeto urbanístico que alterava a localização das áreas e eliminava inúmeros proprietários; b) o condomínio não teria autoridade para alterar a localização do terreno, apenas sendo possível criar ou alterar ruas e concretizar outras obras sem lesar os direitos dos proprietários, estando clara a intenção de concretizar uma desapropriação forçada sem direito a indenização; Aduz que, diante do desrespeito à legislação regente do parcelamento do solo urbano, é viável sua reinclusão como detentor do direito de propriedade na área. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às supostas contrariedades aos artigos 53, caput e parágrafo único, 54, incisos I a VII, 55, 56, caput e parágrafo único, e 57, todos do CCB, e 28 e 53-A, ambos da Lei 6.766/1979, pois, além de não terem sido apreciados pela turma julgadora, não foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar. Isso porque a turma julgadora, examinando detida e soberanamente a prova produzida, concluiu no ID 17230667 – Págs. 4/6 que: a) a Assembleia Geral questionada definiu, com o quórum necessário e mediante votação unânime, os critérios a serem observados para cadastramento de condôminos, tendo em vista a possível regularização do parcelamento; b) naquela AGO, foi estipulado e aprovado um sistema de pontuação para os casos de duplicidade na titularidade de terrenos (apresentação da cadeia dominial completa do imóvel, número de inscrição no IPTU e assiduidade no pagamento das obrigações condominiais); c) foi legítima a recusa da recorrida em proceder ao cadastramento do recorrente, pois admitiu desconhecer a localização do imóvel e não comprovou o regular pagamento das obrigações condominiais e tributárias relativas ao bem. Portanto, para abalar as conclusões da turma julgadora acima resumidas, é indispensável revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015